Tribunal: TJMT
Processo: 1011966-67.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011966-67.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[Procuradoria do MPE/Mt - Vera/MT (AGRAVANTE), EUCLIDES ANTONIO LUZZI FIORAVANCO - CPF: 305.020.559-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MPEMT - VERA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, MM.
Juiz Adalto Quintino da Silva,
nos autos da Ação Civil Pública no 1010738-94.2018.811.0041, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a tutela provisória de urgência, que visava as seguintes medidas:

1) Apresentação à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa) dias, Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, a ser executado no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária;

2) Decretar o embargo judicial da área degradada e imposta obrigação de não fazer, suspendendo as atividades lesivas ao meio ambiente;

3) Oficiar ao Banco Central determinando a ordem de suspensão de participação do requerido em linha de financiamentos; ao Cartório de Vera/MT pugnando a cópia da matrícula do imóvel objeto desta ação judicial, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, objetivando o conhecimento de terceiros e; ao Instituto do Meio Ambiente de Sinop/MT para que tome conhecimento dos termos desta decisão, para que realizar a fiscalização da determinação de embargo judicial.

O agravante relata que segundo relatório de fiscalização, por intermédio de vistoria in loco realizada em 09/05/2017 apurou-se a supressão de 35,0910 hectares de vegetação nativa, sem autorização ambiental, localizados na fazenda Diamante, Zona Rural do Município de Vera/MT, de propriedade da parte requerida.

Discorre sobre a responsabilidade civil ambiental está sujeita a um regime jurídico singular, fundado nas normas do artigo 225, parágrafo §3o, da Constituição Federal e do artigo 14, parágrafo §1o, da Lei n. 6.938/1981.

Sustenta a necessidade de suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente desenvolvidas pelo agravado no interior do imóvel rural, sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, com o fim de evitar a continuidade dos danos ambientais e garantir às presentes e futuras gerações um meio ambiente sadio e equilibrado.

Relata, ainda, que estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal, uma vez que o dano ambiental, por suas implicações multifacetárias, clama por medidas céleres.

Com essas razões, requer a concessão do efeito ativo, para impor ao Agravado, a obrigação de fazer, consistente na apresentação à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa) dias contados da intimação da decisão, de Plano de Recuperação de Área Degradada, que atenda às diretrizes indicadas pelo órgão, com posterior execução do plano; a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente, até que se obtenha autorização específica do órgão ambiental para a utilização da área e de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e; inscrever a demanda na matrícula do imóvel.

O efeito ativo pleiteado não foi concedido – id. 1348899 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta prejudicialidade do presente recurso, em face da perda de seu objeto. Id. 1712298.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu a tutela provisória de urgência, que visava as seguintes medidas:

1) Apresentação à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa) dias, Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, a ser executado no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária;

2) Decretar o embargo judicial da área degradada e imposta obrigação de não fazer, suspendendo as atividades lesivas ao meio ambiente;

3) Oficiar ao Banco Central determinando a ordem de suspensão de participação do requerido em linha de financiamentos; ao Cartório de Vera/MT pugnando a cópia da matrícula do imóvel objeto desta ação judicial, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, objetivando o conhecimento de terceiros e; ao Instituto do Meio Ambiente de Sinop/MT para que tome conhecimento dos termos desta decisão, para que realizar a fiscalização da determinação de embargo judicial.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em
15/12/2017,
com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“O instrumento do acordo à ref. 25 está em ordem, e, pois, apto a merecer homologação.

Desse modo, considerando a manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO o acordo por elas celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em ressarcimento das custas, vez que estas não foram adiantadas (art. 18, Lei no 7.347/1985).

Por outro lado, em observância ao princípio da simetria e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1407860/RJ, DJe 18/12/2013), bem como ao que dispõe a Lei 7.347/1985, deixo de dispor sobre o pagamento de honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautela.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 28 de novembro de 2017.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020